Tribunal: TJDFT
Processo: 0748797-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0748797-43.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO ROGERIO FOINA RECORRIDO: VINICIUS MATHEUS BARBOSA MARTINS DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção será afastada quando do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). Intimado, o recorrente carreou aos autos, dentre outros documentos, sua declaração de imposto de renda exercício 2023, ano calendário 2022, (ID Num. 57375105 - Pág. 1 a ID Num. 57375105 - Pág. 11), de onde se extrai patrimônio em valor aproximado de R$ 600.000,00 e débitos de cerca de R$ 40.000,00. É digno de nota a existência de U$ 55.000,00 (aproximadamente R$ 200.000,00) destinados a despesas com viagens familiares. Tais indicadores denotam sua capacidade financeira em arcar com as despesas processuais, sem comprometimento de sua subsistência. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, art. 29, inciso I, e art. 31). Oportunamente, determino que se adotem as providências necessárias para que se dê sigilo aos documentos de ID Num. 57375105 - Pág. 1 a ID Num. 57375912 - Pág. 11). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.